Tribunal: TJMT
Processo: 1004812-56.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004812-56.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (IMPETRANTE), NAILTON CONCEICAO SILVA - CPF: 131.065.354-23 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–
PRISÃO PREVENTIVA – ART. 2º,
CAPUT
, DA LEI Nº 12.850/2013 –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
MATERIALIDADE E INDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – PACIENTE QUE SUPOSTAMENTE RECOLHIA TAXAS DOS MEMBROS DO COMANDO VERMELHO, FORNECIA ENTORPECENTES E DESEMPENHAVA FUNÇÃO DE “DISCIPLINA” – PERICULOSIDADE CONCRETA – MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O COMÉRCIO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DOS INTEGRANTES
– SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA –
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTE
– INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INOCORRÊNCIA – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – PROCESSO DEVIDAMENTE IMPUSIONADO – PLURALIDADE DE RÉUS – DILAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO SE REVELA GRITANTE OU COM GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA –
TRAMITAÇÃO ACEITÁVEL –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

A presença do
fumus comissi delicti
, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantir a ordem pública (
periculum libertatis
), tendo em vista a paciente integrar Organização Criminosa, são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, o que demonstra elementos concretos que autorizam a conclusão de que solta representa um sério risco à sociedade.

Os bons predicados pessoais, por si só, não garantem a pretendida liberdade.

Constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

A
apuração da configuração do excesso injustificado de prazo para formação da culpa, não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5º, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Nailton Conceição Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que a prisão preventiva do paciente foi decretada em 04 de maio de 2020, após representação da autoridade policial, por supostamente integrar uma organização criminosa (Comando Vermelho), sendo cumprido o mandado de prisão em 18 de junho de 2020.

Aduz que há excesso injustificado de prazo para formação da culpa, visto que desde a sua segregação cautelar até a presente data ainda não foi marcada a audiência de instrução e julgamento, ultrapassando os limites da proporcionalidade e razoabilidade.

Declara que o atraso não foi provocado pela defesa, devendo o paciente ser colocado em liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), pois é nítido a violação razoável da duração do processo, conforme o art. 5º, inc. LXXVIII da CF/88.

Argumenta que não existem os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva, bem como o beneficiário detém bons antecedentes, jamais respondeu a outro processo, e possui endereço fixo.

Assim, pleiteia a concessão da
ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, aplicando medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP). (Id. 80698479)

A liminar vindicada foi indeferida e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 81624477). Informações juntadas (Id. 82898975 até 82934474).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando: (Id. 83374450)

“
Sumário:
Habeas Corpus – Organização criminosa – prisão preventiva decretada com fundamento na garantia da ordem pública, gravidade dos fatos imputados e necessidade de interrupção da atuação do grupo criminoso. Medidas Cautelares alternativas. Insuficiência. Precedentes. Predicados pessoais favoráveis que por si só não garantem a concessão da revogação, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da cautelar. Excesso de Prazo não configurado. Particularidades do processo (ações penais envolvendo 27 denunciados, expedição de cartas precatórias, citação dos réus e reflexos da pandemia do COVID-19 recesso forense e teletrabalho. Descuido na atividade jurisdicional. Inexistência. Necessidade da segregação cautelar revisada em pedido próprio. Manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Inexistência de alteração na situação fática que culminou na decisão que decretou a Prisão Preventiva. Presença dos requisitos e fundamentos da custódia cautelar.
Parecer pela denegação da ordem
”.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Nailton Conceição Silva
, contra ato emanado pelo juízo da Juízo da 7ª Vara Criminal da Cuiabá/MT.

Em síntese, a defesa alega que não existem os pressupostos para a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista os predicados favoráveis do paciente, além de excesso injustificado de prazo para encerrar a instrução criminal, visto que até a presente data não foi designado audiência de instrução e julgamento.

Para melhor compreensão e análise dos fatos, transcrevo as informações trazidas pela autoridade coatora: (Id. 82898975)

(...) A referida decisão se encontra-se devidamente fundamentada, demonstrando a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes de autoria, ou seja, o fumus commissi delicti. Além disso se trata de uma Organização Criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, demonstrando o periculum libertatis, tendo a decisão apontado dados concretos extraídos dos autos, demonstrando a necessidade da custódio antecipada, individualizando a conduta do Paciente e as funções exercidas por ele na Organização Criminosa.

Consta na representação que o Paciente NAILTON manteria conversas com o codenunciado LEONILDO pelo aplicativo Facebook Messenger, onde, em tese, teria se evidenciado que o Paciente além de comercializar drogas, também auxiliaria LEONILDO na cobrança das taxas dos membros da facção.

Ademais, as funções de “voz” e “disciplina” que eram ocupadas por LEONILDO e JEFFERSON, após a prisão destes, teriam sido repassadas ao codenunciado ALEXANDRE e ao Paciente NAILTON.

Ainda, na galeria do aparelho telefônico de JEFFERSON teria sido localizada uma “lista de contribuintes”, que seria utilizada para a contabilidade do tráfico e controle das dívidas dos traficantes com a fação criminosa, onde constariam os campos: nome, biqueira, camisa e taxas preenchidos o nome do Paciente NAILTON e outros codenunciados.

Outrossim, verifica-se, que o presente caso preenche o requisito objetivo para a prisão preventiva previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Informo, ainda, que o Inquérito Policial nº 315/2019, referente aos fatos deduzidos na Representação foi finalizado e distribuído neste Juízo no dia 30.06.2020, e autuado sob o número 16209- 37.2020.811.0042 – COD. 629369, tendo sido remetido com carga ao Ministério Público em 30.06.2020.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face do Paciente NAILTON CONCEIÇÃO SILVA, e outros 26 (vinte e seis) codenunciados, diante da materialidade dos crimes de Organização Criminosa, em especial na arrecadação de recursos através da arrecadação de “taxas” dos supostos membros e existência de indícios razoáveis da autoria.

O Paciente NAILTON CONCEIÇÃO SILVA, vulgo “Kiko”, foi denunciado pela suposta prática do delito de Organização Criminosa, tipificado no artigo 2º, caput, da Lei 12.852/2013.

Vindo os autos conclusos para análise em 20.07.2020, considerando que a peça acusatória preenchia os requisitos necessários exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, RECEBI a denúncia, em face de todos os acusados, e MANTIVE a Prisão Preventiva decretada nos autos do Incidente nº 611811.

Em 17.11.2020, INDEFERI, o Pedido de Relaxamento da Prisão Preventiva do codenunciado DANIEL DE SOUZA, DETERMINEI o encaminhamento dos autos à Defensoria Pública para apresentação da Resposta à Acusação de 03 (três|) codenunciados, a intimação da defesa de 01 (um) codenunciado WEVERSON para constituir novo advogado ou informar se deseja ser assistido pela Defensoria Pública.

A defesa do Paciente NAILTON CONCEIÇÃO SILVA apresentou Resposta à Acusação c/c pedido de Revogação da Prisão Preventiva.

Vindos os autos conclusos, INDEFERI o Pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado pela defesa do Paciente NAILTON CONCEIÇÃO SILVA e outros 05 (cinco) codenunciados.

Na mesma decisão, DETERMINEI o desmembramento dos autos em relação a 11 (onze) codenunciados, a teor do disposto no art. 80, do CPP, a fim de que não retarde a instrução processual, eis que os mesmos não haviam sido citados e a intimação do codenunciado LEONILDO para indicar novo patrono ou informar a necessidade de ser assistido pela Defensoria Pública.

Por fim DETERMINEI o encaminhamento dos autos para a Defensoria Pública para apresentação da Resposta à Acusação de 01 (um) codenunciado, e, após, com a apresentação da defesa, vista ao Ministério Público para se manifestar acerca de todas as preliminares arguidas.

No que se refere ao Pedido de Revogação da Prisão Preventiva do Paciente NAILTON, consigno que indeferi o pleito, por se encontrarem presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva do mesmo, diante da gravidade concreta e o modus operandi empregado pela ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
suspeito de integrar o grupo ocupando função relevante à facção, sendo que, em tese, ocuparia a função de “disciplina”, não havendo demonstração de alteração fática a ensejar a revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP
.

Assim, em que pese o Paciente NAILTON seja tecnicamente primário, não se pode olvidar que o mesmo teve sua prisão preventiva decretada em virtude das vastas investigações realizadas no âmbito do Inquérito Policial nº 315/2019, o qual desmantelou Organização Criminosa – CV estabelecida na região do Município de Sapezal-MT.

Informo, ainda, que a r. Decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente NAILTON se encontra devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de Organização Criminosa, tendo o decisum individualizado a conduta do mesmo, sendo imprescindível a medida extrema da prisão preventiva, conforme decisão anexa.

No que refere ao alegado excesso de prazo, destaco que, cuida-se de causa complexa, que apura a prática, em tese, de “crime de organização criminosa”, ajuizada inicialmente em face de 27 Réus, tendo este juízo empregado esforções na celeridade do feito e promovido todos os atos necessários para a celeridade do processo, conforme se verifica na cronologia dos principais atos realizado.

Não podendo cogitar em atraso injustificado, de modo que a demora do início da instrução processual não pode ser atribuída ao aparato Judicial.

Outrossim,
não há que se falar em desídia por parte deste Juízo, uma vez que a Ação Penal não ficou paralisada e o processo teve constante impulso judicial, tendo este Juízo conferido a necessária celeridade ao feito
, o qual vem se desenvolvendo em ritmo compatível com a complexidade da demanda, não obstante o atual período de funcionamento excepcional das atividades judiciárias que dilataram os prazos, devido a Pandemia da COVID-19.

Nesse cenário, o prazo para a conclusão da Instrução deve ser interpretado à luz do Princípio da Razoabilidade, podendo ser estendido diante de certas peculiaridades, como é o fato do direito em questão, que se encontra sujeito à jurisdição da Vara Especializada, por onde tramitam inúmeras ações complexas, tais como esta.

Salienta-se, ainda, conforme o STF, o excesso de prazo alegado não resulta de simples operação aritmética, porquanto deve considerar a complexidade do processo, o retardamento injustificado, os atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, (como é o caso deste processo). Neste sentido:

(...)

Por fim, informo que em cumprimento a r. decisão proferida em 09.02.2021, os autos foram desmembrados em relação a 11 (onze) codenunciados,
tendo o Paciente NAILTON e outros 15 (quinze) codenunciados permanecidos nos autos da Ação Penal n.º 629369.

Dessa forma, ressalto que dos 16 (dezesseis) denunciados que permanecem nos autos n.º 629369, todos já apresentaram a Resposta à Acusação, sendo que os autos foram remetidos ao Ministério Público para manifestação quanto as preliminares arguidas.

Finalmente, informo que aportando os autos nesta Especializada será designada Audiência de Instrução e Julgamento.

São estas as informações que me competem prestar, permanecendo a disposição para ulteriores esclarecimentos. (...)”.

Trago à baila o decreto de prisão preventiva do paciente: (Id. 82934474)

“(...) Trata-se de Pedido de Decretação de Prisão Preventiva formulada pela Autoridade Policial em desfavor das pessoas nominadas nesta representação, a qual foi parcialmente ratificada pelo Ministério Público.

Segundo a representação, as investigações iniciaram com o escopo de elucidar suposta atividade de Grupo Criminoso na Região do Município de Sapezal, cujos elementos até então angariados indicam que integrantes desse grupo estariam agindo para o domínio da mercancia de entorpecentes.

Segundo apurou-se a suposta Organização Criminosa, sob a liderança de ICEVIN VINICIUS NICOLAU DA SILVA, possivelmente exerce o controle dos pontos de venda de entorpecentes naquela região e após a prisão em flagrante de dois de seus principais membros, LEONILDO DE OLIVEIRA SILVA e JEFFERSON STEFFEN DOS SANTOS PINTO, os quais, inclusive, são apontados como ocupantes da função de "VOZ" e "DISCIPLINA" do grupo até o momento em que foram presos.

Atualmente, segundo o Delegado de Polícia, as funções de " VOZ" e " DISCIPLINA" são exercidas
por ALEXANDRE MATOS DA SILVA, vulgo " ZACARIAS" e
NAILTON CONCEIÇÃO SILVA, vulgo " KIKO".
De igual modo, há elementos que indiquem a realização de pagamentos de taxas em fazer desse grupo, notadamente para o livre funciona da " LOJINHA" e ainda a mensalidade paga pelos seus membros, assim denominada " CAMISA".

Pela análise dos elementos informativos constantes nos autos, restam evidentes os indícios de autoria e cabalmente demonstrada a materialidade delitiva, porquanto os Representados agem para promoção e em beneficio da Organização Criminosa e viabilizar o domínio do tráfico de drogas naquela localidade. Nesse sentido, a Autoridade Policial aponta que:

(...) NAILTON CONCEIÇÃO SILVA manteria conversas com LEONILDO pelo aplicativo Facebook Messenger, onde teria se evidenciado que ele comercializaria drogas e, ainda, auxiliaria LEONILDO na cobrança das taxas dos membros da facção. NAILTON manteria relacionamento amoroso com a menor de idade RUTE
TALVANEZ DOS SANTOS, vulgo " ARLEQUINA", que o auxilia no comércio de drogas.

(...) Provada a existência do crime e presentes os indícios de autoria e despontando, ademais, a necessidade da medida excepcional, está legitimada a prisão preventiva.
Os elementos probatórios colhidos pela Polícia Judiciária Civil acima relacionados, em juízo de cognição sumária, demonstram,
à evidência, os indícios de autoria e a materialidade do crime, ou seja, o fumus comissi delicti, requisitos do art. 312, caput, CPP. Noutro giro, o periculum libertatis também se encontra presente, já que se trata de uma Organização Criminosa voltada à prática de crimes graves e violentos, com a finalidade de se impor como um poder paraestatal na região
para a prática de crimes violentos, dentro os quais se destacam homicídios, roubos, furtos e tráfico de drogas, situação que, por si só, já é suficiente a demonstrar a periculosidade dos agentes. Outro fato interessante e digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação dentro da Unidade Prisional onde se encontram/encontravam recolhidos alguns dos representados, o que demonstra a ousadia dos membros da organização criminosa, eis que nem mesmo o encarceramento foi suficiente para reprimi-los na reiteração criminal.

(...) A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem. Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição, nos termos do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. (...)”.

É de sabença que, para se legitimar a prisão processual em face de nosso sistema jurídico, é imprescindível a satisfação dos pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, evidenciando-se, com fundamento em base empírica idônea e concreta, as razões justificadoras da imprescindibilidade dessa extraordinária medida cautelar de privação da liberdade do imputado.

Conforme o Princípio Constitucional do Estado de Inocência (art. 5º, LVII, CF/88) e a Garantia Constitucional de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5º, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, tampouco da indicação genérica do motivo.

A medida cautelar só deverá prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção e caso subsistam dois pressupostos basilares, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, estando um ausente, é ela incabível.

A verificação do
fumus comissi deliciti
, consiste na existência da materialidade e indícios de autoria. Em outras palavras, para a decretação da prisão, deve haver algum sinal da ocorrência do crime, bem como a probabilidade de que o réu o tenha cometido. O
periculum libertatis
, consubstancia-se na necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal.

Assim, demonstrada a materialidade delitiva e a existência de indícios de autoria, a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar de índole processual, somente deve ser decretada de forma excepcional, quando evidenciada, de forma inequívoca, que a soltura do réu venha a ser prejudicial à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme os termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Observa-se que a autoridade judiciária indigitada coatora, ao decretar a prisão preventiva, analisou a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria (
fumus comissi deliciti
),
visto que, supostamente o beneficiário desempenhava um papel importante na facção, auxiliando Leonildo (corréu) no recolhendo das taxas dos membros da organização criminosa, bem como, em tese, o acusado seria um dos fornecedores de entorpecentes, além de possuir um relacionamento amoroso com a menor Rute Tal Vanez dos Santos, que à princípio, o ajudava no comércio de drogas.

No mais, insta consignar que após a prisão de Leonildo e Jefferson, supostamente as funções de “VOZ” e “DISCIPLINA” teriam sido distribuídas, sendo exercidas por Alexandre Matos da Silva, vulgo "ZACARIAS" e Nailton Conceição Silva, vulgo "KIKO".

Ademais, ressalta-se ainda, que a segregação cautelar foi decretada após ser realizado várias investigações, na qual foi obtido indícios da participação do paciente em uma Organização Criminosa, denominada Comando Vermelho, onde supostamente era responsável pela logística financeira, assim, a prisão preventiva deve ser mantida, tendo vista que restou demonstrado, em tese, a sua periculosidade.

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública também visa, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a finalisticamente, resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Por sua vez, concernente aos predicados pessoais favoráveis, tenho que tais requisitos, por si só, são insuficientes para embasar a concessão da liberdade provisória, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretaçãoda prisão preventiva. 5. Ordemde habeas corpusdenegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019). ”

Assim, verifica-se que a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, não possuindo argumento genérico, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, e contém forte fundamento à luz do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, sobretudo em razão do reconhecimento da existência dos indícios de autoria e materialidade delitiva (
fumus comissi delictia
) e do risco de reiteração delitiva (
periculum libertatis
).

Assim, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário, se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas (art. 319, do CPP).

Com relação ao excesso de prazo alegado, oportuno esclarecer que para caracterizar constrangimento ilegal deve ser analisado à vista do caso concreto e não apenas pela somatória dos prazos previstos em lei para a realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Assim, a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração de excesso de prazo, é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação seja: a) em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; b) resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal; ou c) implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, inocorrentes na espécie.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelos Tribunais Superiores.

Vejamos:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Precedentes. II – No caso sob exame, os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tais como o número de réus e a complexidade da persecução penal. Além disso, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos. III – A prisão cautelar deu-se em procedimento criminal destinado a investigar inúmeros fatos ocorridos desde 3/3/2014, que noticiam a promoção, constituição e integração de organização criminosa, com a finalidade de subtração de fios de cobre provenientes de cabos telefônicos, não havendo, por outro lado, nos autos, notícia de que instrução criminal tenha ficado paralisada por inércia do Poder Judiciário a configurar negativa de prestação jurisdicional e, por consequência, excesso de prazo injustificável. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 165438 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27-02-2019 PUBLIC 28-02-2019)

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NA ORIGEM. ORDEM DENEGADA. 1. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. A alegação de excesso de prazo para a formação da culpa é matéria não apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça nem pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Haveria, portanto, impossibilidade de exame da matéria sob pena de supressão de instância. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação da ação penal ajuizada contra o paciente. Instrução concluída, feito na fase de apresentações de alegações finais. 3. Ordem denegada. (HC 162695, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 30/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08-11-2018PUBLIC 09-11-2018)

Oportuno o julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. TESE NÃO EXAMINADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. DELONGA NÃO CONFIGURADA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 3. Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade. 4. Na espécie, as particularidades e o fato de tratar-se de ação penal em que se apura a ocorrência de crime dotado de especial gravidade - roubo praticado por pelo menos cinco agentes, contra quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, quando foi subtraído o veículo e diversos outros objetos pessoais -, sendo que os denunciados e as vítimas encontram-se em Comarcas diversas, são circunstâncias que certamente exigem que se utilize maior tempo até se chegar à solução final da causa. 5. Assim, ainda que, isoladamente, algum dos atos judiciais eventualmente tenha tido solução retardada, forçoso reconhecer que o conjunto dos atos praticados denotam a regular tramitação do feito, não havendo notícias recentes de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação das fases processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 483.784/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019)"

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO.PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE EM CONCRETO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os têm mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade. 2. Não se constata demora injustificada, tampouco desídia estatal na condução do feito, pois, consoante consignado pelo Tribunal de origem, dadas as peculiaridades e complexidade do caso, não há constrangimento ilegal em razão do alegado excesso de prazo, sendo certo que o magistrado de primeiro grau tomou todas as medidas cabíveis para a condução célere do feito. (...) (RHC 103.099/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 01/03/2019)”

Neste diapasão, os prazos processuais não são peremptórios e podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade:
"o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características
de fatalidade e
de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo
de razoabilidade para definir o
excesso
de
prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais"
(STJ, RHC 92442/AL, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, julgamento
em 06.03.2018, DJe 14.03.2018),

E, da análise da tramitação da ação penal, não se verifica, de plano, demora injustificada na sua conclusão, visto que o processo é complexo, pois iniciou-se com 27 (vinte e sete) réus, tendo a autoridade coatora empregado esforços para dar celeridade aos autos diante da peculiaridade do caso, inclusive, segundo as informações trazidas pelo Magistrado de primeiro grau, o processo foi desmembrado, tendo permanecido com 16 (dezesseis) réus, além do mais, todos já apresentaram Resposta à Acusação, e os autos foram remetidos ao representando do Ministério Público para manifestar sobre as preliminares arguidas.

No mais deve-se levar em consideração o princípio da razoabilidade, que recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que estamos vivendo uma excepcionalidade em relação a pandemia ocasionada pelo Covíd-19, que se trata de força maior, além da Portaria Conjunta que suspendeu as atividades presenciais nos fóruns, bem como pelo fato da suspensão dos prazos processuais, outrossim, sabemos que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número processual nas comarcas e varas, tudo isso aliado à carência de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para a conclusão dos processos criminais de réus presos.

Nesse contexto, não se vislumbra, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por este Tribunal, de modo que não restou caracterizado constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva, não restando caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique, por ora, o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu tramite regular

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrada em favor
Nailton Conceição Silva
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021